Tribunal: TJES
Processo: 5013871-04.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013871-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONIQUE NEVES DOS SANTOS HELKER
RECORRIDO: LUCAS PINTO MIRANDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr.Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013871-04.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MONIQUE NEVES DOS SANTOS HELKER

RECORRIDOS: MATHEUS BAIOCO OLMO, LUCAS PINTO MIRANDA e MOTTU II S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONEY GUERRA DUQUE

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por
MONIQUE NEVES DOS SANTOS HELKER
não deve ser conhecido por ausência de interesse jurídico.

Pois bem. A presente demanda foi proposta por
MATHEUS BAIOCO OLMO
em face de
LUCAS PINTO MIRANDA
e
MOTTU II S/A
, sendo a ora recorrente advogada dativa do requerido Lucas Pinto.

Na r. sentença prolatada no ID 10534949 observa-se que o magistrado prolator homologou a desistência da ação formulada pelo autor, fixando honorários à ora recorrente no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com o qual se insurge mediante RI.

O terceiro que recorre em processo alheio não pode defender direito próprio que exclua o direito dos litigantes. E, na espécie, a recorrente não coadjuva ninguém, pleiteando, isto sim, direito próprio. Deve, por isso, se desejar, valer-se do meio processual adequado.

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à ausência de interesse jurídico. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, que ora defiro.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez entendo que a parte recorrente possui
interesse
e
legitimidade recursal
para impugnar o valor dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em seu favor.

Aliás, os honorários advocatícios pertencem e dizem respeito apenas ao advogado dativo nomeado, de forma que apenas este tem legitimidade e interesse recursal para, em sede de recurso, majorar o valor arbitrado na sentença

Dito isso,
conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

No mérito,
o recurso comporta provimento.

Conforme relatado, o recurso versa exclusivamente sobre honorários da advogada dativa, aqui recorrente, arbitrados em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) na sentença de origem (ID 10534949).

Extrai-se dos autos, que a ilustre defensora foi nomeada pelo juízo logo após a citação do réu, exercendo defesa técnica da parte (ID 10534948), bem como comparecendo na audiência designada (ID 10534949), ocasião em que a parte autora pugnou pela desistência da ação.

Ressalto que não foi apresentada contestação por negativa geral.

Assim, observando o teor dos §§ 2º e 8º do art. 85, do CPC, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
entendo por adequado majorar os honorários em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a fim de que a remuneração seja digna ao trabalho despendido pela defensora até o trânsito em julgado da sentença.

Sob essa motivação, voto para
conhecer
do recurso interposto pela advogada dativa e, no mérito,
dar-lhe
provimento para majorar os honorários em R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por sua atuação em 1º grau.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.